Tribunal: TJES
Processo: 5004826-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004826-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERALDO JOSE RORIZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Retomando os termos do acórdão recorrido, não se constata a ocorrência de proposições entre si conflitantes, ou seja, não há contradição interna na decisão impugnada.

3
.

Ademais, tampouco poderia se falar em omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, pois a matéria foi enfrentada, tendo o acórdão recorrido reconhecido a suficiência dos documentos coligidos aos autos para o desfecho da demanda.

4.
Nesse sentido, a contradição e omissão apontadas pela recorrente consistem, na realidade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004826-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERALDO JOSE RORIZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A, NEUZA SCHULTHAIS ANDRADE - ES8539-A

Advogados do(a) AGRAVADO: AMARILDO ADOLFO - ES30296-A, AMARILDO PAULO DE SOUZA - ES29852

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 3649412, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3955593, o embargante alegam, em síntese, que:
(I)
há contradição no acórdão recorrido, pois o banco anexou documentos que comprovam que o Estado do Espírito Santo realizou o pagamento do principal relativo ao crédito rotativo a todos os servidores que utilizaram o crédito, bem como 50% dos juros;
(II)
“se for mantida a decisão que rejeitou a impugnação do embargante, sem lhe oportunizar a realização da prova documental requerida, como dito, necessária ao deslinde da questão, caracterizar-se-á o cerceamento de defesa e a ampla defesa do Banco/Embargante”.

No evento ID. n.º 4198715, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira determinou a redistribuição dos presentes embargos a um dos integrantes desta Terceira Câmara Cível, porquanto opostos após a posse do relator primevo no cargo de Vice-Presidente do TJES.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Quanto ao vício de contradição, assevera a doutrina que:

"Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...]
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de
contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis"
.
1

Retomando os termos do acórdão recorrido, não se constata a ocorrência de proposições entre si conflitantes, ou seja, não há contradição interna na decisão impugnada.

Ademais, tampouco poderia se falar em omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, pois a matéria foi enfrentada, tendo o acórdão recorrido reconhecido a suficiência dos documentos coligidos aos autos para o desfecho da demanda.

Nesse sentido, a contradição e omissão apontadas pela recorrente consistem, na realidade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de direito processual civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querella nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.